Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751425-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. NULIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. Inexiste nulidade na Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo condomínio, cujo edital previa a deliberação acerca de “informação sobre nova ação judicial ajuizada contra o condomínio” e, ao fim da reunião, os condôminos, atendido o quórum previsto em convenção, aprovam a contratação de advogado para realizar a defesa do ente despersonalizado em juízo, havendo, assim, estrita pertinência temática com a questão previamente pautada. 2. No que se refere à condução da presidência da Assembleia Geral Extraordinária, não há óbice legal à substituição do condômino que preside a reunião por outro que ostenta a mesma condição, desde que haja o consentimento dos presentes, o que foi comprovado pela ata registrada em cartório. No caso, determinado condômino iniciou a condução assentada, mas, por problemas particulares, deixou a reunião, ocorrendo a sua substituição por outro participante do ato, não havendo nulidade nesse ponto. 3. Em se tratando de ação meramente declaratória, cujo proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa se mostra muito baixo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o). 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 3o, também do CPC, asseverando ser descabida a fixação de honorários por critério equitativo no caso dos autos. No aspecto, afirma que o acórdão recorrido diverge do paradigma que colaciona, proferido pelo STJ na oportunidade do julgamento do Tema 1.076. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Em relação à tese de ofensa ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo, registre-se que o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP, paradigma do Tema 1.076, assentou que “(...) se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". (grifei). E, quanto à matéria, o acórdão recorrido fez constar, verbis: “Em se tratando de ação meramente declaratória, cujo proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa se mostra muito baixo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o).” (vide item 3 da ementa acima). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012